Tribunal: TJDFT
Processo: 0702151-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0702151-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RICARDO KOS JUNIOR, MILTON KOS NETO PACIENTE: WESLEY MARQUES PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WESLEY MARQUES PEREIRA, preso em 03/07/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo em concurso formal), quatro vezes, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal de Brasília, que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e a que indeferiu o pleito de revogação da prisão. Alegam os impetrantes a existência de excesso de prazo, pois o paciente foi recambiado para o presídio de Brasília e ainda não foi designada data para a audiência de instrução e julgamento, estando preso há mais de 205 dias, tendo ultrapassado o prazo máximo de 148 dias previsto na Instrução no 1/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça. Asseveram que o paciente possui endereço certo e podem ser aplicadas outras medidas cautelares, sendo que a manutenção de sua prisão viola o princípio da presunção de inocência. Requerem o deferimento da liminar, para que seja o paciente posto em liberdade. Subsidiariamente, pretendem a substituição da prisão cautelar pela domiciliar com monitoramento eletrônico e, no mérito, a concessão da ordem (ID 22654473). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alegam os impetrantes, em síntese, que há excesso de prazo, pois o paciente está preso há mais de 205 dias, possui condições favoráveis, foi recambiado para o presídio de Brasília e ainda não foi designada a audiência de instrução e julgamento, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo circunstanciado em concurso formal), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia relata que no dia 03 de julho de 2020, por volta das 9h20min, no SEPN 511, Bloco A, Loja Primetek, Asa Norte, Brasília, o paciente e Lucas Silva Vasconcelos, com unidade de desígnios e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram os celulares de três funcionários da loja e 1 (um) celular e 21 (vinte e um) notebooks do referido estabelecimento comercial. A peça inaugural informa que o corréu Lucas, passando-se por um cliente, começou a conversar com um vendedor e, em seguida, o paciente Wesley, de posse de revólver de calibre .38 entrou na loja e, apontando a arma de fogo para os funcionários, anunciou o roubo e determinou que colocassem os notebooks em sacolas. Ato contínuo, Lucas apossou-se e dos celulares e dos notebooks acondicionados nas sacolas de embalagens com logotipo da loja. Após, determinaram que os funcionários fossem para os fundos da loja e evadiram-se do local (download – p. 61). A peça inaugural está corroborada pelos depoimentos constantes do auto de prisão em flagrante, inclusive pela confissão do paciente e do corréu Lucas (download - p. 33-35) e pelo Termo de Exibição e Apreensão. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) O juízo de piso, ao analisar o pedido de prisão preventiva do paciente e do corréu, decretou-a com os seguintes fundamentos: “O Ministério Público ofertou denúncia e requereu a prisão preventiva dos denunciados. A decretação da prisão preventiva em um sistema processual penal subserviente à Constituição Federal, sobretudo em razão do princípio da presunção de inocência, não pode se conformar com a prisão do indivíduo antes do trânsito em julgado senão em hipóteses excepcionais. Daí que a atual disciplina processual exige, a partir da equação jurídica decorrente dos artigos 312, 313 e 314 do Código de Processo Penal, que a decretação da prisão preventiva, vale dizer, aquela determinada antes do trânsito em julgado como medida cautelar, seja fruto de decisão judicial que demonstre, fundamentadamente, o preenchimento de todos os requisitos decorrentes dos dispositivos mencionados. Neste norte, o art. 312 do Código de Processo Penal exige a presença de provas que revelem a probabilidade de ocorrência de delito através de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus commissi delicti), bem como a demonstração que o estado de liberdade do sujeito representado coloque em risco a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis). Por sua vez o art. 313 do Código de Processo Penal estabelece requisitos objetivos ao passo que o art. 314 desautoriza a decretação de prisão preventiva em desfavor daquele que tenha agido, induvidosamente, acobertado por uma das excludentes de ilicitude previstas no art. 23 do Código Penal. A par de tais diretrizes e analisando o caso dos autos, tem-se que a prisão preventiva dos denunciados é medida que se impõe, eis que atendidos todos os requisitos legais. Primeiramente, destaco que, não obstante a ausência de decisão de conversão formal da prisão em flagrante dos denunciados em prisão preventiva, ocorreu de fato a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante em desfavor de Wesley Marques Pereira e Lucas Silva Vasconcelos na 2a Delegacia Distrital de Polícia de Valparaíso de Goiás – GO, conforme Inquérito Policial 275/2020, em 3.7.2020, indiciando-os nas penas do art. 157, § 2o, inc. II, § 2oA, inc. I, do Código Penal. O ato contou com a participação de advogado constituído, em relação ao denunciado Lucas Silva Vasconcelos. Tal prisão foi submetida ao crivo do Ministério Público do Estado de Goiás, que se manifestou pela regularidade do cumprimento das formalidades legais e constitucionais do flagrante e opinou pela declinação da competência para a Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Em 4 de julho de 2020, no Plantão Judiciário, o MM. Juiz de Direito Plantonista analisou o Auto de Prisão em Flagrante, concordou com o Ministério Público, e declinou da competência para esta Circunscrição Judiciária de Brasília. Essas peças e decisões estão encartadas nos ID’s 688894446 e seguintes. Sendo essa a situação, é forçoso reconhecer que houve a análise tácita da higidez do auto de prisão em flagrante, considerado legal, formal e materialmente válido, não sendo caso de relaxamento. Assim, avanço no tocante ao pedido de prisão preventiva. A existência de elementos materiais de ocorrência de crime bem como a existência de indícios de autoria podem ser extraídos do vasto material constante dos autos. Noutro prumo, é, de fato verdadeira, a afirmação de que a liberdade dos denunciados lança em risco a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. O fato criminoso imputado aos representados é extremamente grave, conforme narrativa da denúncia, pois se trata de roubo em loja comercial na Asa Norte, por volta de nove horas da manhã, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, tipo revólver, em desfavor de quatro vítimas, sendo subtraído três aparelhos celulares de três pessoas físicas, e um aparelho celular e vinte e um notebooks do estabelecimento comercial. Os agentes renderam os funcionários, subtraíram os produtos, saíram em fuga e foram presos por policiais militares de Goiás, fora do DF. Por fim, e diante da periculosidade concreta extraída dos fatos praticados, ressalte-se que o acusado Wesley possui uma condenação por roubo majorado em concurso com corrupção de menores, em primeira instância, na Segunda Vara Criminal de Samambaia (2018.09.1.009297-4), em grau de apelação. Assim, analisando detidamente as peças que instruem a denúncia, constata-se que o modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade dos denunciados. Conforme dito, modus operandi empregado, aliado ao emprego de violência real, com uso de arma de fogo, é circunstância apta a revelar a gravidade in concreto da infração e, por consequência, a periculosidade social do agente. Tudo isso conduz à inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar dos denunciados para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. Neste diapasão, a aplicação de medidas cautelares não é recomendável, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam os denunciados de voltarem a delinquir e, portanto, não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Pelo exposto, com base nos artigos 282, § 6o, 312, e 313, inc. I, todos do Código de Processo Penal e com fins de resguardo à ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados Wesley Marques Pereira e Lucas Silva Vasconcelos (art. 157, § 2o, inc. II, e § 2oA, inc. I, c/c o art. 70 (quatro vezes), todos do Código Penal” (download – p. 53-56). Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Anote-se que as circunstâncias do roubo indicam a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva, uma vez que praticou o crime com o corréu, com uso de arma de fogo, contra vários funcionários da loja e, após, fugiram para outro estado. Ademais, possui condenação pelo crime de roubo (Processo no 2018.09.1.009297-4) e uma anotação por furto qualificado tentado. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta do crime e de suas circunstâncias, as quais, aliadas à condenação do paciente pelo crime de roubo, revelam sua periculosidade e demandam maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis, como endereço certo, não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. No tocante ao pedido de substituição da prisão cautelar pela domiciliar, tem-se que não se mostra possível no presente caso, uma vez que não restou comprovado que o paciente encontra-se “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. No que concerne à alegação de excesso de prazo, registre-se que este se relaciona com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Impende esclarecer que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela. A verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144). No caso dos autos, o paciente está segregado desde 03/07/2020, portanto há pouco mais de duzentos dias. Observa-se, do andamento processual (Processo no 0723616-90.2020.8.07.0001), que não há nem houve desídia do juízo, porquanto a denúncia foi oferecida em 30/07/2020, recebida em 07/08/2020, o processo teve seu curso normal, sendo que em 02/09/2020 foi deferido o recambiamento do paciente. Após, foram requeridas diligências acerca do recambiamento do corréu. Tudo isso em plena pandemia. Consta, ainda, pedido de revogação da prisão do paciente, datado de 15/12/2020, o qual foi igualmente indeferido, nos seguintes termos: “O requerente Wesley Marques Pereira foi denunciado, juntamente com Lucas Silva Vasconcelos, nos autos do processo judicial eletrônico 0723616-90.2020.8.07.0001, nas penas do artigo 157, §§ 2o, inc. II e 2o-A, inciso I c/c art. 70 (4 vezes), do Código Penal. O denunciado está preso na Unidade Prisional de Valparaíso de Goiás/GO e já foi autorizado pelo juízo da VEP o seu recambiamento para o Distrito Federal. Esta serventia está no aguardo do cumprimento da referida decisão para assim agendar a audiência de instrução e julgamento dos acusados. Conforme bem ponderado pelo Ministério Público estamos em uma situação excepcional que acaba provocando atrasos no cumprimento de recambiamentos de presos ao sistema penitenciário do DF. A defesa alega que o requerente encontra-se preso há mais de 160 dias, porém, tal prazo é impróprio, servindo de parâmetro legal de razoabilidade, mas que pode ser alargado em face das peculiaridades da ação penal. Como toda medida cautelar, a prisão preventiva se submete à cláusula rebus sic stantibus, o que significa dizer que apenas pode ser revista na superveniência de fatos novos, o que não é o caso dos autos. A decisão que decretou a prisão preventiva do requerente foi concedida em razão dos suficientes indícios de autoria e materialidade delitivas que recaíam sobre o acusado, reconhecendo-se que sua liberdade representava alto risco à ordem pública. O decreto prisional firmou-se, ainda, na necessidade da aplicação da lei penal e pela gravidade concreta do crime. Não há dúvida de que a conduta é de reprovabilidade acentuada. Além disso, o acusado possui antecedentes criminais por crime de furto e inclusive condenação pelo crime de roubo. Por fim, a zelosa serventia entrou em contato no dia 01/12/2020, em busca de informação quanto ao recambiamento do requerente, e obteve informação que a decisão da VEP foi encaminhada para à Diretoria Geral de Administração Penitenciário de Goiás e que a DCPI está no aguardo de resposta para o cumprimento da ordem. Com essas considerações, e tendo em vista que a marcha processual encontra-se regular, dentro da razoabilidade e proporcionalidade plenamente aceitáveis, e diante da inexistência de qualquer ilegalidade, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo apresentada pelo réu WESLEY MARQUES PEREIRA” (consta da inicial – ID 22654473 - p. 2-3). Após, o paciente foi recambiado para o Distrito Federal e, pelo despacho datado de 12/01/2021, foi determinada pelo juízo a designação de data para a realização da audiência de instrução e julgamento com urgência, o que está pendente, bem como informação sobre a situação prisional do corréu Lucas, sendo que veio a notícia de que ele ainda não foi recambiado, mas pode ser interrogado por videoconferência, datado de 13/01/2021. Assim, além do contexto da atual pandemia pelo novo coronavírus, a qual determinou o atraso de diversos atos e procedimentos, dentre os quais o recambiamento, bem como as audiências e suas redesignações, observa-se que há dez dias foi determinada a designação de data para a audiência, a qual deve observar os critérios e normas previstos nas portarias para sua marcação, devendo se aguardar as informações do juízo. Em face do exposto, embora ultrapassado o prazo acima previsto, tenho que inexiste excesso de prazo injustificado, não havendo que se cogitar da soltura do paciente por este motivo. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2021 16:57:10. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator